Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ONALT. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10, CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito, diante de sentença que julgou procedente o pedido autoral. 1.1. Nesta sede, o réu requer acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sustenta que foi homologado acordo entre as partes que incluiu a exigibilidade do ONALT. 2. Da preliminar de coisa julgada. 2.1. O acordo firmado entre as partes e devidamente homologado em juízo constitui equivalente jurisdicional da sentença de mérito e, assim, produz efeito equivalente a esta, inclusive a coisa julgada material. 2.2. O art. 10 do CPC veda decisão, em todos os graus de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual possa o juiz decidir de ofício, em homenagem ao princípio do contraditório, impedindo a denominada “decisão surpresa”. 2.3. Doutrina: “O juiz tem de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e ciência do que se passa, pois, sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se manifestar.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado – 11a Ed., Saraiva Educação, 2020). 2.4. Precedente do STJ: “Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo.” (RESP No 1.676.027/PR, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 11/10/2017). 2.5. Na hipótese, em contestação o apelante defendeu a regularidade da incidência da ONALT ao caso e a sentença consignou que o cerne da controvérsia estaria em “perquirir se a Alteração de Uso do imóvel deve levar em conta sua condição na época do edital (tese o autor) ou da sua primeira destinação nas normas de edificação, uso e gabarito (tese do réu).” 2.6. O acordo firmado pelas partes, que tem a ONALT como um dos tópicos, não foi objeto de manifestação até esta sede recursal. 2.7. Em obediência ao princípio da vedação à decisão surpresa, os autos devem retornar à origem para manifestação das partes quanto ao acordo homologado e para análise por parte do juízo quanto ao conteúdo e incidência da coisa julgada ao caso.
3. Recurso provido.